Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728681-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante, por meio da petição de ID 41099232, informa não ter mais interesse no processamento do "mandamus". O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, motivo pelo qual não há necessidade de anuência da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Custas, se houverem, pela impetrante. Preclusa, arquivem-se os autos eletrônicos com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora